Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA. SEIS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. In casu, o conjunto probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática dos crimes de estelionato pelo recorrente, na medida, em que este em comunhão de esforços e unidades de designíos com os corréus, realizaram compras indevidas utilizando-se do cartão da ofendida, obtido mediante fraude, causando-lhe considerável prejuízo financeiro.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime imputado ao recorrente, uma vez que, aplicada a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, a prescrição, na espécie, se dá em 04 (quatro) anos, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, à razão mínima, para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, mantidos o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena. Em razão da redução da pena, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do fato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 119, todos do Código Penal.